Tribunal: TJMT
Processo: 1009310-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009310-64.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALLAN MARCEL PAISANI - CPF: 009.242.439-29 (ADVOGADO), NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.011.330/0001-57 (AGRAVANTE), ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI - CPF: 957.955.379-34 (AGRAVANTE), PAULO JOSE TRZINSKI - CPF: 715.022.389-34 (AGRAVANTE), COOPERVERDE - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE - CNPJ: 14.677.089/0001-30 (AGRAVADO), KETLYN DYANE SILVA - CPF: 082.985.469-03 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDO CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - PEDIDO MANEJADO POR TERCEIRO INTERESSADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO –- VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (art. 674, do CPC).

Na hipótese, afigura-se inadequada a via eleita pelo terceiro interessado a fim de promover o cancelamento das prenotações constantes às margens das matrículas de imóveis objeto dos autos, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0006596-84.2014.8.11.0015, proposta pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE-COOPERVERDE,
indeferiu o pedido formulado pelo terceiro interessado para cancelar as prenotações às margens das matrículas n° 5.450, CRI de Sinop/MT e n° 1.662, CRI de Rondonópolis/MT.

Inconformada, a empesa Agravante afirma que o cancelamento das prenotações averbadas às margens das matrículas n° 5.450, CRI de Sinop/MT e n° 1.662, CRI de Rondonópolis/MT é medida que se impõe ao caso concreto, pois, segundo alega, referidos imóveis já foram adjudicados por terceiro, o que lhe garante preferência.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar o levantamento das averbações AV.18/5.450 e Av.8/1.662, às margens das matrículas n° 5.450, CRI de Sinop/MT e n° 1.662, CRI de Rondonópolis/MT.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 129870193).

A contraminuta foi apresentada no ID. 133102655.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
COOPERVERDE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em desfavor da Agravada
NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e OUTROS
, objetivando a satisfação do crédito oriundo de “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”.

Em 17/09/2014, foi averbada a existência da ação de execução às margens das matrículas n° 5.450, CRI de Sinop/MT e n° 1.662, CRI de Rondonópolis/MT (ID. 48936028 – pág. 11/20).

Em 09/12/2020 e, posteriormente, em 28/07/2021, Sr. Sandro Luis Marangoni, na qualidade de terceiro interessado, manifestou nos autos e pleiteou o cancelamento das prenotações contidas nas matrículas, ao argumento de que teria promovido adjudicação compulsória.

O Juiz singular indeferiu os pedidos em razão da inadequação da via eleita. Consignou, ainda, que a manifestação deve ser por meio de ação pertinente, a fim de evitar tumulto processual.

Inconformada, a Agravante
NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
interpôs este Instrumental.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Conforme relatado, a Agravante/Executada pretende a baixa das averbações constantes das matrículas n° 5.450, CRI de Sinop/MT e n° 1.662, CRI de Rondonópolis/MT, nos termos pleiteados pelo terceiro interessado Sandro Luis Marangoni.

Com efeito, em que pese ao inconformismo da Agravante/Executada quanto ao indeferimento do pedido, a decisão agravada não comporta reparos, pois, o terceiro interessado dispõe de instrumento processual adequado para formular suas pretensões.

Nesse sentido, o art. 674, do CPC, disciplina que quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Na hipótese, afigura-se inadequada a via eleita pelo terceiro interessado, o Sr. Sandro Luis Marangoni, o qual limitou=se em atravessar petição nos autos da Execução a fim de desfazer ato constritivo sobre bem que alega ter adjudicado.

Assim, por ora, deve ser mantida a decisão que indeferiu os pedidos de cancelamento de prenotações constantes das matrículas dos imóveis objeto dos autos, pelas razões expostas alhures.

A propósito do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TERCEIRO INTERESSADO, DETERMINANDO A BAIXA DA INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OCORRÊNCIA – PEDIDO QUE DEVE SER REALIZADO POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, E NÃO POR SIMPLES PETIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Provimento do recurso para anular a decisão agravada, ante a inadequação da via eleita. (TJ-PR – AI: 00498723120218160000, Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 14/05/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDOS DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO, DA PENHORA E DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL AORESENTADA PELA ESPOSA DO DEVEDOR – PEDIDO MANEJADO POR TERCEIRO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE PROCESSUAL DIANTE DA VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 674 do CPC, que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-PR – AI: 00027551020228160000, Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 20/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, tendo em vista que analisei em sede de liminar um caso semelhante.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 27 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 17.08.2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO. O 2o. VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

O presente recurso de Agravo de Instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia
17/08/2022
, em face do voto da ilustre Relatora nobre
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
que
negou provimento
ao
RAI no 1009310-64.2022.8.11.0000
, mantendo inalterada a decisão agravada, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
no 0006596-84.2014.8.11.0005
, ajuizada por
COOPERVERDE - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE
contra os agravados
NOVA AGRÍCOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e OUTROS
, indeferiu o pedido formulado pelo terceiro interessado para cancelar as prenotações às margens das matrículas no 5.450, CRI de Sinop/MT e no 1.662, CRI de Rondonopólis-MT.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2o Vogal - eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
aguarda.

Pois bem.

Analisando detidamente recurso, denota-se que os agravantes afirmam que o cancelamento das prenotações da agravada sobre as matrículas no 5.450 e no 1.662 é medida que se impõe ao caso concreto, pois, segundo alega, referidos imóveis já foram adjudicados por terceiro, o que lhe garante preferência.

Não é de se olvidar que em atendimento ao princípio da economia processual, bem como para evitar a oneração das partes, o STJ e este TJMT tem admitido que é possível a desconstituição da penhora nos próprios autos de execução, portanto, muito mais para cancelamento de uma simples prenotação, mediante requerimento incidental do terceiro prejudicado, principalmente quando desnecessária a dilação probatória, o que seria possível verificar de plano. Confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUERIMENTO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL
.
É cabível a desconstituição da penhora nos autos de execução, mediante requerimento incidental de terceiro, notadamente quando do desnecessária a dilação probatória
(...)" (
STJ - REsp. 1.65.193, Min. HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJ de 14.02.2011).
Grifei
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – ADMISSIBILIDADE – PROVA DO BEM CONSTRITADO EM NOME DE TERCEIRO MEDIANTE SIMPLES PETIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO - POSSIBILIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO – APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO (...)
Não há falar em cerceamento de defesa,
mostrando-se possível que ocorra, mediante simples petição, a desconstituição da penhora incidente sobre bens de terceiro, uma vez que a questão trata-se de ordem pública, que pode ser arguida e analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício, observando-se, ainda, o princípio da economia processual,
notadamente quando demonstrado, desde logo, que a penhora recai sobre bem de terceiro, que não é parte no processo. Deve ser desconsiderada a penhora quando há provas suficientes de que o bem penhora pertence a terceiro que não faz parte da relação processual, ademais quando não demonstrada má-fé deste terceiro.
(STJ - REsp 1134186 / RS - RECURSO ESPECIAL 2009/0066241-9 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 01/8/2011 – publicado em 21/10/2011)"
(TJMT - RAI no 1003340-93.2016.8.11.0000 - Primeira Câmara Cível - Relator: Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIA - julgamento: 09/05/2017).
Grifei
.

Denota-se dos julgados que é possível a desconstituição da penhora pelo terceiro prejudicado, muito mais para cancelamento da prenotação, já que, conforme expressão latina
a maiori, ad minus
, ou seja, “quem pode o mais, pode o menos”.

Todavia, no caso em comento, o presente agravo de instrumento objetivando o cancelamento das prenotações foi pleiteado pelos próprios devedores da
Execução de Título Extrajudicial
no 0006596-84.2014.8.11.0005
, enquanto, a adjudicação pelo terceiro SANDRO LUÍS MARANGONI deu-se nos
autos de
Execução no 1014244- 02.2019.8.26.0114
.

Desta forma, não tenho dúvidas em acompanhar o voto da eminente relatora que negou provimento ao recurso – até porque, ninguém pode ir a juízo, em nome próprio, para defender direito alheio, exceto se autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não restou demonstrado nos autos, conforme prescreve o
art. 18 do CPC/15
:

"Art.18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

Diante do exposto, acompanho o voto da ilustre relatora para
negar provimento ao recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022